Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO QUE MASCARA ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. EVIDÊNCIA DE PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. REJEITADA. NULIDADE. OBJETO ILÍCITO. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A nulidade absoluta deve ser pronunciada de ofício pelo Magistrado, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes, nos termos do art. 168, parágrafo único, do CC.
2. De acordo com o art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, inc. II, do CC. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
3. Já é pacífico o entendimento nesta Casa de Justiça que, por terem efetuado investimento em objeto ilícito, o risco da atividade corre em desfavor do consumidor/investidor, de modo que estes não fazem jus aos investimentos que lhes foram prometidos, mas, tão-somente, à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, acrescido de correção monetária desde o aporte e juros de mora desde a citação e, ainda, descontados os importes pagos pela ré ao autor referentes aos rendimentos obtidos.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.